Tribunal: TJDFT
Processo: 0001748-07.2005.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES À DEVEDORA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de extinção da relação jurídica processual no curso da fase de cumprimento de sentença em razão da ausência de interesse do credor.
2. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
3. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, prevista no “Livro II - Da execução”.
4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
8. A pretensão à satisfação de um crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora.
9. A frustração das tentativas de localização de bens pertencentes ao devedor deve resultar na suspensão do curso do processo.
10. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízos, pois a exigibilidade de pretensão permanece imaculada. 10.1. A paralisação da pretensão ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período de 1 (um) ano.
11. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída.